Tribunal: TJPA
Processo: 0813953-08.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813953-08.2023.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DE SOUSA NOBREGA

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECORRENTE DE CONSÓRCIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. TERMO DE ADESÃO AO CONSÓRCIO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Antonio de Sousa Nobrega contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Canopus Administradora de Consórcios S.A., a qual julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em favor da autora. O agravante sustenta a nulidade da constituição em mora em razão do retorno do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”, a inépcia da petição inicial pela ausência do termo de adesão ao grupo de consórcio, a nulidade da decisão monocrática por deficiência de fundamentação e, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, devolvida com a anotação “não procurado”, comprova validamente a mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se a ausência do termo de adesão ao grupo de consórcio torna inepta a petição inicial da ação de busca e apreensão; (iii) determinar se a decisão monocrática padece de nulidade por violação ao dever de fundamentação ao aplicar o Tema Repetitivo 1.132 do STJ; e (iv) verificar se é cabível a conversão da obrigação em perdas e danos e a incidência das consequências previstas no Decreto-Lei nº 911/1969 em favor do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige, para sua propositura, a apresentação do contrato garantidor, do demonstrativo do débito e da comprovação da mora, não sendo indispensável, no caso concreto, a juntada do termo de adesão ao grupo de consórcio quando o contrato de alienação fiduciária contém os elementos essenciais da relação obrigacional.

O contrato de alienação fiduciária juntado aos autos demonstra de modo suficiente a relação entre as partes, o bem dado em garantia, o número da cota e do grupo de consórcio, o valor das parcelas e os encargos decorrentes do inadimplemento, o que afasta a alegação de inépcia da inicial e preserva o contraditório e a ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento de que, para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal pelo devedor ou por terceiro.

A anotação “não procurado” no aviso de recebimento não invalida a constituição em mora, porque evidencia que a correspondência foi encaminhada ao endereço contratual e colocada à disposição do destinatário, recaindo sobre o devedor o ônus de ser encontrado no endereço fornecido ou de diligenciar para o recebimento da comunicação.

A tentativa de distinguishing em relação ao Tema Repetitivo nº 1.132 não se sustenta, porque a lógica do precedente abrange as hipóteses em que a entrega final não se efetiva por circunstâncias imputáveis ao devedor, inclusive quando a correspondência retorna com a anotação “não procurado”.

A decisão monocrática não viola o dever de fundamentação quando enfrenta o núcleo da controvérsia e aplica precedente vinculante compatível com a hipótese dos autos, em conformidade com o sistema de precedentes previsto nos arts. 926 e 927 do CPC.

O pedido subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos e de aplicação das sanções do Decreto-Lei nº 911/1969 em favor do devedor fica prejudicado, porque tais consequências pressupõem a improcedência da ação ou a ilegalidade da apreensão, situação não verificada no caso, em que foi reconhecida a regularidade da mora e mantida a procedência da demanda.

Mantida a decisão monocrática e evidenciado que o agravo interno veicula teses contrárias à jurisprudência pacificada, incide a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, observada a condicionante do § 5º do mesmo dispositivo, ressalvada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária comprova a mora do devedor, ainda que o aviso de recebimento retorne com a anotação “não procurado”. 2. O contrato de alienação fiduciária é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão quando contém os elementos essenciais da relação obrigacional, sendo dispensável, no caso concreto, a juntada do termo de adesão ao grupo de consórcio. 3. A aplicação de precedente vinculante compatível com a controvérsia satisfaz o dever de fundamentação judicial. 4. A conversão da obrigação em perdas e danos e a aplicação de penalidades em favor do devedor exigem a improcedência da ação ou a apreensão indevida do bem. 5. O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, § 3º, 320, 487, I, 489, § 1º, IV e VI, 926, 927, 1.021, §§ 4º e 5º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, 3º, § 1º e § 6º, e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, REsp nº 1.951.888/RS e REsp nº 1.951.662/RS; STJ, REsp nº 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0864113-93.2024.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802663-88.2023.8.14.0074, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 23.09.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803456-84.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 11.08.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 5025606-68.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 30.04.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5001725-98.2024.8.13.0473, Rel. Des. Christian Gomes Lima, j. 12.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5015800-74.2023.8.13.0313, Rel. Des. Paulo Gastão de Abreu, j. 30.04.2025; TJSC, Apelação nº 5059552-14.2025.8.24.0930, Rel. Des. Rubens Schulz, j. 10.07.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1007541-07.2023.8.26.0020, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 14.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ANTONIO DE SOUSA NOBREGA
tendo como agravado
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no Sistema

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTONIO DE SOUSA NOBREGA
contra a decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

A sentença de primeiro grau, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em favor da autora, condenando o réu ao pagamento das verbas de sucumbência, com exigibilidade suspensa, conforme dispositivo a seguir:

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido e
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
para consolidar a posse e a propriedade do veículo descrito na peça de ingresso, convertendo a liminar deferida em definitiva, com base no art. 487, I do CPC. Expeça-se o que for necessário.

Se expedido, mandado de busca e apreensão, recolha-se, assim como, baixem eventuais restrições junto aos órgãos competentes determinadas por este Juízo em relação ao bem em questão.

A Parte Requerente deverá observar o que dispõe a parte final do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, se for o caso, com a devolução de eventual saldo para a parte requerida.

CONDENO
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais, se houver, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.
No entanto, fica suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o réu interpôs Apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sua constituição em mora, pois a notificação extrajudicial retornou com o aviso "não procurado", o que evidenciaria a não efetivação da comunicação.

Aduziu a inépcia da petição inicial, pela ausência de documento indispensável, qual seja, o termo de adesão ao grupo de consórcio e subsidiariamente, a necessidade de conversão da ação em perdas e danos, com limitação ao valor de mercado do bem.

A decisão monocrática ora agravada (ID. 33655965), negou provimento ao apelo, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECORRENTE DE CONSÓRCIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ANTONIO DE SOUSA NOBREG contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, convertendo a liminar em definitiva, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. A sentença determinou, ainda, providências administrativas relativas ao arquivamento e eventual inscrição em dívida ativa. O apelante alega nulidade da constituição em mora, inépcia da petição inicial por ausência do termo de adesão ao grupo de consórcio e pleiteia a conversão da obrigação em perdas e danos, com limitação ao valor de mercado do bem e aplicação de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial não entregue pessoalmente ao devedor constitui meio válido de constituição em mora para fins de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a ausência de juntada do termo de adesão ao grupo de consórcio torna inepta a petição inicial; e (iii) determinar se é cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, com limitação ao valor de mercado do bem e imposição de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora do devedor fiduciário está comprovada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132. A ausência do termo de adesão ao grupo de consórcio não torna inepta a petição inicial, desde que o contrato de alienação fiduciária – título executivo autônomo – contenha os elementos essenciais da relação obrigacional, o que se verifica no caso concreto. 5. A pretensão de conversão da obrigação em perdas e danos com limitação ao valor de mercado do bem somente é cabível em caso de improcedência da ação ou apreensão indevida do bem, o que não ocorre nos autos, uma vez que a sentença foi favorável à autora, com fundamento na regularidade da mora e do contrato. 6. A execução, em caso de não localização do bem, poderá prosseguir pelo valor integral do débito, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, não sendo aplicável a multa prevista no art. 3º, §6º, do mesmo diploma legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciário, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal. 2. O contrato de alienação fiduciária é título executivo extrajudicial autônomo e suficiente para a propositura da ação de busca e apreensão, mesmo sem a juntada do termo de adesão ao grupo de consórcio. 3. Não localizada a coisa, a ação de busca e apreensão poderá ser convertida em execução pelo valor integral da dívida, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, não cabendo limitação ao valor de mercado do bem nem aplicação de multa ao devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 487, I, e 932, IV e V, “a”; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, 3º, §6º, e 4º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132 – REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2355093/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.03.2024; STJ, REsp 1933739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.06.2021; TJPA, AI nº 0817976-83.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 14.04.2025; TJPA, AI nº 0819762- 65.2024.8.14.0000, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 21.07.2025.

Em suas razões de Agravo Interno (ID. 33890532), o recorrente reitera os argumentos da apelação. Defende a necessidade de se realizar uma distinção (
distinguishing
) na aplicação do Tema 1.132/STJ, pois a anotação "não procurado" no Aviso de Recebimento (AR) não seria uma mera ausência de assinatura, mas uma prova da falha na entrega.

Insiste na tese de inépcia da inicial pela ausência do termo de adesão ao consórcio e, por fim, repisa o pedido subsidiário de conversão em perdas e danos.

Pugna pela reconsideração da decisão ou, caso mantida, pelo provimento do recurso pelo colegiado.

A parte agravada, em contraminuta (ID. 34107066), defende a manutenção da decisão monocrática, por estar em conformidade com a jurisprudência vinculante e pacífica, requerendo o desprovimento do agravo.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Preliminar de Inépcia da Petição Inicial

O agravante argumenta que a petição inicial seria inepta por não ter sido instruída com o termo de adesão ao grupo de consórcio, documento que considera indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC.

A preliminar não merece acolhida. A Ação de Busca e Apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, tem como fundamento o inadimplemento de obrigação garantida por alienação fiduciária. O documento indispensável para a sua propositura é o contrato que estabelece a referida garantia, devidamente acompanhado do demonstrativo do débito e da comprovação da mora. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por RED RENT A CAR LTDA. contra decisão monocrática que reformou sentença de extinção sem resolução de mérito em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. A sentença extintiva fundamentou-se na ausência de apresentação da via original da cédula de crédito. A decisão agravada reconheceu que o documento apresentado trata-se de contrato de consórcio, não sujeito à cartularidade, determinando o prosseguimento do feito. A agravante alegou preclusão consumativa pela inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para apresentação do contrato original. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a apresentação da via original do contrato de participação em grupo de consórcio para o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a não apresentação do original, após intimação judicial, gera preclusão consumativa e impede a reforma da sentença por apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de participação em grupo de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, possui força de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, § 6º, e não se submete ao princípio da cartularidade, sendo desnecessária a apresentação da via original para a propositura da ação. A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a apresentação de cópia digitalizada do contrato de consórcio é suficiente para a instrução da ação de busca e apreensão. A Resolução CNJ nº 185/2013 legitima o uso de documentos digitalizados em processos eletrônicos, inclusive para efeitos probatórios e de validade formal. A determinação judicial que exigiu a apresentação do original do contrato baseou-se em premissa jurídica equivocada, o que afasta a alegação de preclusão consumativa pela não apresentação do documento. A reforma da sentença por meio da apelação é medida legítima e adequada para corrigir exigência indevida que comprometa o prosseguimento da ação, inexistindo óbice processual à sua revisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: O contrato de participação em grupo de consórcio, por não ter natureza cambial, é título executivo extrajudicial que prescinde da apresentação da via original. A exigência judicial de exibição do original, quando baseada em premissa jurídica equivocada, não gera preclusão consumativa pela sua não apresentação. A decisão que extingue o processo com base em pressuposto indevido pode ser legitimamente reformada por meio de apelação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 10, § 6º; CPC/2015, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I; Resolução CNJ nº 185/2013. Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0808728-93.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 27.01.2025; TJPA, AI nº 0801002-05.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Moura, j. 29.10.2024; TJPA, Processo nº 0806016-38.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 07.02.2022; TJMG, Ap. Cív. nº 1.0000.21.246537-1/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 19.04.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08641139320248140301 30777206, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Gisele Martins dos Santos contra decisão que deferiu medida liminar em ação de busca e apreensão ajuizada por Caixa Consórcios S.A Administradora de Consórcios. A agravante sustenta a necessidade de juntada do contrato de adesão ao consórcio, alegando que o contrato de alienação fiduciária anexado aos autos não seria suficiente para comprovar a obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a ausência do contrato de adesão ao consórcio impede a concessão da liminar de busca e apreensão, considerando a necessidade de prova da constituição em mora do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de alienação fiduciária, contendo a identificação do grupo e da cota do consórcio, é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a existência da dívida. Nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição em mora do devedor ocorre com o simples inadimplemento da obrigação contratual e pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, independentemente da assinatura do destinatário. A agravante não nega a inadimplência nem o recebimento da notificação extrajudicial, de modo que restam preenchidos os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão. Não há comprovação de prejuízo processual ou cerceamento de defesa, uma vez que se presume o acesso da devedora ao contrato de participação em grupo de consórcio e o cumprimento, pela credora, dos requisitos para a constituição em mora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O contrato de alienação fiduciária, contendo a identificação do grupo e da cota do consórcio , é suficiente para demonstrar o vínculo contratual entre as partes e a existência da dívida. A constituição em mora do devedor ocorre pelo mero inadimplemento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, independentemente da assinatura do destinatário. A ausência do contrato de adesão ao consórcio não impede a concessão da liminar de busca e apreensão, desde que demonstrado o vínculo contratual e a constituição em mora. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.24.502559-8/001 - COMARCA DE ITUIUTABA - AGRAVANTE (S): GISELE MARTINS DOS SANTOS - AGRAVADO (A)(S): CAIXA DE CONSORCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 50256066820248130000, Relator: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 30/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/05/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO NÃO JUNTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação contra sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o feito de busca e apreensão em alienação fiduciária decorrente de contrato de consórcio, acolhendo preliminar arguida pela parte ré. 2. A sentença fundamentou-se na ausência do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, tendo o Juízo determinado a emenda à inicial para juntada do documento, sob pena de extinção. O apelante limitou-se a afirmar que o contrato de alienação fiduciária juntado seria suficiente, sem atender à determinação judicial. 3. A decisão condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.II. Questão em discussão4. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária a juntada do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio como documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão quando o Contrato de Alienação Fiduciária não discrimina valores, parcelas e consectários; (ii) saber se houve excesso de rigor formal na extinção do feito sem nova oportunidade de manifestação; e (iii) saber se a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida ou reduzida com base no princípio da causalidade.III. Razões de decidir5. O art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/2008 estabelece que o contrato de participação em grupo de consórcio é título executivo extrajudicial, constituindo o documento revestido de força executiva para embasar ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária decorrente de consórcio.6. Quando pactuados Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, e este último não constar informações sobre valores, parcelas e consectários estabelecidos no primeiro, ambos os documentos se mostram indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.141.516/DF e jurisprudência desta 18ª Câmara Cível.7. No caso concreto, o Contrato de Alienação Fiduciária juntado não discrimina elementos essenciais à verificação da regularidade da cobrança, notadamente o valor individual de cada parcela, as datas específicas de vencimento, a taxa de administração do consórcio, os percentuais de multa e juros de mora, a forma de atualização do saldo devedor e o número exato da parcela a partir da qual teria ocorrido o inadimplemento.8. O Juízo de primeiro grau, em observância ao art. 321 do Código de Processo Civil, converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação da parte autora para juntar o Contrato de Adesão ao Consórcio no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. A determinação foi clara, fundamentada e especificou o documento necessário, o prazo e a consequência do descumprimento.9. A parte autora, devidamente intimada, limitou-se a informar que o contrato estaria juntado, sem proceder à juntada do documento solicitado, nem apresentar justificativa quanto à impossibilidade de fazê-lo. Inexiste excesso de rigor quando a parte, regularmente intimada com determinação clara, manifesta-se no sentido de que não pretende juntar o documento solicitado.10. Quanto aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade impõe que deve arcar com os ônus da sucumbência a parte que deu causa à instauração do processo. Nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito por vício imputável ao próprio autor, como a ausência de documentos indispensáveis, é ele quem deve suportar os ônus sucumbenciais, pois a extinção decorreu de sua omissão em atender determinação judicial.11. O pedido de fixação por equidade não merece acolhimento, pois o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o arbitramento por equidade só ocorre quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso, diante do valor atualizado da causa de R$ 24.049,29.12. A sentença aplicou o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, correspondente ao piso legal previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Considerando que o apelante interpôs recurso integralmente desprovido e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo13. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de documento indispensável.

(TJ-PR 00285571720228160030 Foz do Iguaçu, Relator: alberto junior veloso, Data de Julgamento: 01/12/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2025)

No caso dos autos, a petição inicial foi instruída com o contrato de alienação fiduciária, que constitui título executivo extrajudicial autônomo e suficiente para demonstrar a relação obrigacional entre as partes, o bem dado em garantia e as condições do inadimplemento.

A ausência do termo de adesão ao consórcio, embora este seja o negócio jurídico que deu origem ao crédito, não compromete a análise do mérito da ação de busca e apreensão, que se restringe à verificação da mora e à consolidação da propriedade fiduciária.

Ademais, o contrato de alienação fiduciária apresentado contém os dados essenciais da operação, como o número da cota e do grupo de consórcio, o valor das parcelas e os encargos decorrentes do inadimplemento, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo devedor.

Dessa forma, não há que se falar em inépcia da inicial. Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Da Preliminar de Nulidade da Constituição em Mora

O agravante sustenta a nulidade de sua constituição em mora, ao argumento de que a devolução do AR com a anotação "não procurado" comprova que a notificação não atingiu sua finalidade.

A tese, com a devida vênia, contraria o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência pacífica desta 1ª Turma de Direito Privado.

O STJ, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.132
(REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), pacificou a controvérsia, fixando a seguinte tese:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

A
ratio decidendi
do precedente é a de que, ao fornecer seu endereço no contrato, o devedor assume a responsabilidade de ali ser encontrado, não podendo o credor ser penalizado pela sua ausência ou pela recusa em receber a comunicação.

Assim a anotação "não procurado" indica que a correspondência foi disponibilizada para retirada na agência dos Correios, mas o destinatário não compareceu. Tal fato não invalida o ato de comunicação, pois o credor cumpriu sua obrigação de enviar a notificação para o local correto.

Esta 1ª Turma de Direito Privado já se manifestou em casos idênticos, aplicando o Tema 1.132/STJ para validar a constituição em mora mesmo diante da devolução do AR com a anotação "não procurado" ou "endereço insuficiente", vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a notificação enviada ao devedor retornou com a anotação "não procurado". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a mora pode ser comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, independentemente do efetivo recebimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, em recente julgamento de recursos repetitivos (Tema 1132), firmou o entendimento de que, em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato para comprovação da mora, sendo prescindível o recebimento pelo devedor. 4. No caso concreto, ficou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço correto, sendo irrelevante a anotação "não procurado". IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da ação no juízo de origem. Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.244.801/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/11/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026638820238140074 22403229, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da Ação de Busca e Apreensão por suposta ausência de comprovação da constituição em mora, ante a devolução da notificação extrajudicial com a informação “endereço insuficiente”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida, para fins de constituição em mora na Ação de Busca e Apreensão, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que não tenha sido efetivamente recebida pelo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132 (REsp nº 1.951.888/RS), firmou entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o recebimento ou a devolução da correspondência. 4. No caso concreto, a notificação foi enviada ao exato endereço previsto no contrato de alienação fiduciária, inexistindo qualquer demonstração de que estivesse desatualizado ou divergente. 5. A ausência de entrega, por motivo de “endereço insuficiente”, não afasta a validade da notificação, tampouco desconstitui a mora, diante da presunção de veracidade dos dados fornecidos pelo devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Para a configuração da mora na Ação de Busca e Apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor. 2. A devolução da notificação com anotação como “endereço insuficiente” não afasta a presunção de validade quando enviado ao endereço contratual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/11/2023; TJPA, AI nº 0805602-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, AC nº 0801416-71.2021.8.14.0097, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08034568420258140000 29297559, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 11/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido, já decidiram os Tribunais Pátrios:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM STATUS "NÃO PROCURADO". VALIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação de mora. A apelante sustenta que a notificação extrajudicial retornada com o status "não procurado" é válida, considerando que foi enviada ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Requer o provimento do recurso para anular a sentença, com a consequente concessão da liminar de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da notificação extrajudicial com status "não procurado" como meio de constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária; (ii) examinar a higidez da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito pela ausência de comprovação de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora do devedor é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme preceitua o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ, que exige comprovação de mora. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que retornada com o status "não procurado", atende ao requisito de constituição em mora, visto que demonstra o cumprimento da obrigação do credor fiduciário de notificar o devedor, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo destinatário, conforme decidido pelo STJ no REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132). A informação de "não procurado" significa que o destinatário não se deslocou à unidade dos Correios para retirar a correspondência, configurando-se como inércia do devedor e não como falha do en vio pelo credor fiduciário. Tal entendimento é amparado pela Lei n.º 6.538/1978 e pela Portaria n.º 6.206/2015 do Ministério das Comunicações. A sentença recorrida merece cassação, pois desconsiderou a validade da notificação extrajudicial, inviabilizando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, retornada com o status "não procurado", é válida para fins de constituição em mora do devedor, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; Lei n.º 6.538/1978; Súmula 72 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.06.2023 (Tema 1.132).

(TJ-MG - Apelação Cível: 50017259820248130473, Relator: Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 12/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. TESE DE REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUBSISTÊNCIA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". ENTREGA PRESCINDÍVEL. MORA COMPROVADA AINDA QUE O AVISO DE RECEBIMENTO TENHA RETORNADO POR ESTA RAZÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.132. ISTO É, A FORMALIDADE LEGAL EXIGIDA DO CREDOR, NESSAS SITUAÇÕES, É APENAS A PROVA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO, E NÃO DA ENTREGA. VASTOS PRECEDENTES A RESPEITO DA MATÉRIA. ALUDIDO ENTENDIMENTO QUE RESULTOU NA REVOGAÇÃO DA SÚMULA N. 58 DESTE SODALÍCIO. MORA PERFECTIBILIZADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR ANDAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - "Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de"ausente", de"mudou-se", de"insuficiência do endereço do devedor"ou de"extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. [. .]. Nesse cenário, verifica-se que o acórdão recorrido está contrário à orientação firmada no Tema n. 1.132/STJ"(STJ, AREsp 2700385, rel. Min. Humberto Martins). (TJSC, Apelação n. 5059552-14.2025.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rubens Schulz, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 10-07-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50595521420258240930, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 10/07/2025, Sexta Câmara de Direito Comercial)

Portanto, comprovado o envio da notificação ao endereço informado pelo devedor no contrato, considera-se válida e eficaz a sua constituição em mora, sendo improcedente a tentativa de
distinguishing
pretendida pelo agravante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Da Preliminar de Violação ao Dever de Fundamentação (Nulidade por Error in Procedendo)

O agravante suscita, ainda, a nulidade da decisão monocrática por vício de fundamentação, com base nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão se limitou a aplicar de forma genérica o Tema Repetitivo 1.132/STJ, sem enfrentar o argumento central de que a devolução do AR com a anotação "Não Procurado" seria uma particularidade fática apta a afastar a incidência do precedente (
distinguishing
).

A preliminar, contudo, deve ser rejeitada. Não se confunde decisão com fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. A decisão monocrática ora agravada, embora concisa, enfrentou o núcleo da controvérsia devolvida no recurso de apelação, qual seja, a validade da constituição em mora do devedor.

Ao identificar que a questão se amoldava perfeitamente à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo (Tema 1.132), a decisão aplicou o entendimento vinculante, concluindo que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para a comprovação da mora. Este é o exato exercício da prestação jurisdicional, em conformidade com o sistema de precedentes estabelecido pelos arts. 926 e 927 do CPC.

A aplicação de um precedente obrigatório a um caso concreto que se enquadra em sua hipótese de incidência é, por si só, uma fundamentação válida e robusta. A tese do Tema 1.132 é ampla e categórica ao estabelecer a suficiência do envio da notificação, tornando irrelevante a discussão sobre o motivo pelo qual a entrega final não se efetivou (seja por recusa, ausência ou, como no caso, "não procurado").

A tentativa do agravante de criar uma distinção para a anotação "Não Procurado" não se sustenta, pois essa situação está implicitamente abarcada pela lógica do precedente. A
ratio decidendi
do Tema 1.132 é justamente a de que, uma vez cumprido o dever do credor de enviar a notificação ao endereço fornecido pelo devedor, o ônus de receber a comunicação ou diligenciar para tal (como retirar a correspondência na agência postal) passa a ser do próprio devedor.

Dessa forma, ao aplicar o precedente, a decisão monocrática, ainda que de forma implícita, rechaçou o argumento do agravante, pois considerou que a circunstância "não procurado" não tem o condão de afastar a regra geral e vinculante.

Não há, portanto, ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, pois o argumento do recorrente, por ser contrário à tese firmada em repetitivo, não era "capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada". Tampouco há violação ao inciso VI do mesmo dispositivo, pois o precedente invocado pela parte (o próprio Tema 1.132) foi seguido, e não afastado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar, passando à análise do mérito do agravo.

MÉRITO

No mérito, o agravante formula pedido subsidiário para que, na hipótese de ser reconhecida a invalidade da busca e apreensão e o veículo já ter sido alienado pelo credor, o julgamento tenha sua utilidade preservada. Para tanto, requer a conversão da obrigação de restituir o bem em perdas e danos e a aplicação das demais consequências legais previstas no Decreto-Lei nº 911/1969.

O pleito, embora demonstre cautela e zele pela efetividade processual, resta prejudicado no caso concreto.

A argumentação do agravante parte de uma premissa condicional: o reconhecimento de uma nulidade no procedimento de busca e apreensão que levasse à sua improcedência. A conversão em perdas e danos e a aplicação de sanções ao credor, como a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, são consequências jurídicas atreladas exclusivamente à ilegitimidade da apreensão do bem.

Ocorre que, conforme exaustivamente analisado nos tópicos anteriores deste voto, todas as preliminares de nulidade foram rejeitadas. Foi reconhecida a plena validade da constituição em mora do devedor, confirmando-se a regularidade do procedimento que culminou na consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.

Uma vez mantida a procedência da ação de busca e apreensão, não há que se falar em ato ilícito por parte do credor que justifique a imposição de qualquer penalidade ou a conversão da obrigação em perdas e danos em favor do devedor. A alienação do bem, nesse cenário, constitui exercício regular de um direito do proprietário fiduciário, nos exatos termos do que autoriza o § 1º do art. 3º do referido decreto-lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios é pacífica nesse sentido, condicionando a aplicação da multa à sentença de improcedência:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Apelação. Ação de busca e apreensão. Reconvenção. Alienação fiduciária. Sentença de improcedência quanto à ação de busca e apreensão, julgando a reconvenção apresentada pelo Réu procedente, para condenar a Autora em danos morais no importe de R$ 10.000,00, em razão da busca e apreensão indevida do veículo por conta de ausência de mora, determinando ainda a devolução do bem. Recurso da Autora, Reconvinda, que não comporta acolhimento. Réu que em sede de reconvenção comprovou de forma contundente que estava em dia com as suas obrigações. Pagamento que parcela objeto da ação de busca e apreensão que inclusive estava adiantado. Ausência de interesse de agir. Busca e apreensão manifestamente indevida. Réu que ficou privado do bem, agravando-se a situação, diante da notícia em sede de apelação no sentido de que o "veículo já foi vendido". Responsabilidade objetiva da instituição financeira plenamente configurada. Danos morais devidos. Valor indenizatório que merece ser mantido. Incidência da multa constante do art. 3º, §§ 6º e 7º do decreto lei 911/69, bem como as perdas e danos, devendo tudo ser apurado em sede de cumprimento de sentença. Sentença mantida. Verba honorária majorada. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10075410720238260020 São Paulo, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 14/12/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO NA DATA DA APREENSÃO . APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, previu a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de constituição válida da mora do devedor, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização correspondente ao preço do veículo na época do leilão, acrescido de correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a descaracterização da mora enseja a extinção do processo sem resolução de mérito ou a improcedência do pedido de busca e apreensão; (ii) estabelecer se o valor da indenização devida ao devedor fiduciante deve ser calculado com base na Tabela FIPE vigente à época da apreensão do veículo; e (iii) determinar a aplicabilidade da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69, quando o bem for alienado antes do trânsito em julgado . III. RAZÕES DE DECIDIR A descaracterização da mora do devedor não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, mas impõe o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de alienação do bem antes do trânsito em julgado da busca e apreensão posteriormente julgada improcedente, o credor fiduciário deve restituir ao devedor o valor correspondente ao preço médio de mercado do veículo na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE, com correção monetária e juros de mora. O credor fiduciário que aliena o bem apreendido antes do trânsito em julgado da decisão de b usca e apreensão improcedente deve arcar com a multa prevista no art . 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A descaracterização da mora do devedor impede o deferimento da busca e apreensão do bem e conduz à improcedência do pedido, não à extinção do processo sem resolução de mérito . O valor da indenização devida ao devedor fiduciante deve corresponder ao valor de mercado do veículo na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE, com correção monetária e juros de mora. A alienação extrajudicial do bem apreendido antes do trânsito em julgado da decisão de busca e apreensão improcedente impõe a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69, correspondente a 50% do valor originalmente financiado.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50158007420238130313, Relator.: Des .(a) Paulo Gastão de Abreu (JD), Data de Julgamento: 30/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/05/2025)

Dessa forma, ausente o pressuposto lógico para o pedido subsidiário, qual seja, o reconhecimento de uma ilegalidade no ato de apreensão, sua análise torna-se inócua. A questão da "utilidade do julgamento" não se coloca, pois o direito do credor foi confirmado em todas as instâncias.

Pelo exposto, o recurso também não merece provimento neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reiterados.

Considerando que o presente agravo se revela manifestamente improcedente, por veicular teses contrárias à jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, condeno a parte Agravante, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da Agravada.

A interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do § 5º do mesmo artigo, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça.

É COMO VOTO.

Belém, 27 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026